Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença absolutória por insuficiência de provas. A Acusação busca a reforma da sentença por entender que existem provas suficientes da autoria para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: i) verificar se há nos autos provas suficientes da autoria dos crimes imputados ao apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual, após instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restar comprovada, com segurança, a autoria dos crimes. O princípio do in dubio pro reo, corolário do princípio fundamental da presunção da inocência, estabelece que, em caso de dúvida razoável sobre a autoria do crime, deve-se decidir em favor do acusado.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 344, caput; Lei 8.069/90, artigo 244-B.